Tribunal: CARF
Processo: 13639.000159/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000159/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DA PENHA MARQUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA E PARA MANUTENÇÃO DA FONTE
GERADORA. REGISTRO EM LIVRO-CAIXA. INAPLICABILIDADE AO
RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA INVESTIDURA
EM CARGO PÚBLICO DE LIVRE PROVIMENTO E EXONERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O direito à dedução de despesas de custeio, registradas em livro-caixa e
necessárias à atividade econômica e à manutenção da própria fonte geradora,
aplica-se ao produto do trabalho não assalariado realizado pela pessoa física.
A investidura em cargo público de livre provimento e exoneração assemelha-se
ao trabalho assalariado, dada a conexão com a orientação, direção, supervisão e
disciplina aplicável ao longo da estrutura hierárquica do órgão, empresa ou
entidade.
A eventual validade ou invalidade do regime local, em razão do tolhimento de
direitos inerentes ao cargo público, como 13o Salário e férias remuneradas, não
transmuta a atividade análoga ao trabalho assalariado em trabalho não
assalariado (art. 118, II do CTN).
Ademais, para que fosse possível reconhecer que a atividade desempenhada
pelo sujeito passivo não era trabalho análogo ao assalariado, seria necessário
declarar a inconstitucionalidade da lei local, por usurpação da competência da
União para legislar sobre contratação pública, licitação e a respectiva dispensa,
o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000159/2010-50
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000159/2010-50

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Maria da Penha Marques Ferreira, já qualificada nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 18 a 22, exigindo R$ 3.845,50 de imposto de renda
pessoa física – suplementar (código 2904), acrescido de R$ 2.884,12 de multa de ofício
de 75% (passível de redução) e de R$ 180,73 de juros de mora (atualizados até
30/10/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2009 (fls. 23 a 28). Conforme informações, às fls. 19/20, houve:
· Omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.211,02
recebidos do INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40;
· Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, no montante de R$ 7.772,62, “em
razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas ... em valor superior ao
total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução...”
Cientificada da notificação, a interessada interpôs SRL, que foi indeferida (vide fl. 16).
Inconformada, apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, da qual se reproduz o seguinte
trecho:
“Para fins de comprovação junto à Receita Federal do Brasil, eu, MARIA DA PENHA
MARQUES FERREIRA, declaro e faço prova documental, de que os rendimentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Miradouro-MG são do Trabalho não
Assalariado, por conseguinte não procede a alegação de uso indevido de despesas de
Livro Caixa, da presente notificação de lançamento, portanto não posso concordar com
o procedimento tomado por este ínclito Órgão Federal, vez que possuo estrutura de
escritório de serviços advocatícios, local este usado para a prestação de serviços à
Prefeitura Municipal de Miradouro - MG, onde exerço a função de PROCURADORA
contratada como CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - AGENTE
POLITICO (Código DS 02 - N 01), portanto, estes rendimentos são do TRABALHO
NÃO ASSALARIADO, fato este que pode ser comprovado pela Declaração expedida
pelo chefe de sessão - Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Miradouro
e Leis n° 1.208/2007 e 1.047/2000, onde se verifica que não recebo Décimo Terceiro
Salário e Férias. Também se comprova o alegado pela declaração expedida pela
Prefeitura Municipal de Miradouro de onde se extrai que a contribuinte presta serviços
a ela em escritório próprio, sendo a contribuinte quem arca com as despesas relativas a
deslocamento de Muriaé para Miradouro e vice-versa, despachantes, impressos,
manutenção de computador e outros equipamentos, luz, telefone, aluguel, anuidade da
OAB, funcionários, etc. Ademais o cargo que exerce como Procuradora do Município é
um cargo em comissão e não assalariado.
CONCLUSÃO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000159/2010-50

Por todo o exposto, em face a tudo que ora efetua a sua comprovação, e não tendo
ocorrido, por parte do IMPUGNANTE, enquanto contribuinte, nenhuma omissão de
rendimentos, e muito menos informação de despesas dedutíveis sem as suas respectivas
comprovações, espera portanto que V.S, em revendo o lançamento feito, conclua pela
sua improcedência, tornando-o extinto, como conseqüência lógica da PROCEDÊNCIA
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.”
A impugnação é tempestiva (fl. 33) e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, em que pese a afirmação ao final da defesa de que não ocorreu omissão de
rendimentos, não apresentou a impugnante quaisquer outros argumentos ou documentos
capazes de invalidar as informações constantes de DIRF , que apontam o recebimento
de rendimentos do INSS na monta de R$ 6.211,02. Consultas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB demonstram que tais informações, nas quais se baseou o
lançamento, continuam ativas (fl. 34). Desta feita, não resta alternativa a esta relatora
senão a de manter, integralmente, a omissão de rendimentos apurada.
Saliente-se que a DIRF, apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos, goza de
presunção de veracidade que não pode ser afastada pela simples negativa da interessada
se não há nos autos elementos que comprovadamente contrariem as informações nela
contidas. Ademais incumbe ao contribuinte demonstrar, pelo menos, que envidou
esforços junto ao emissor de tal documento no sentido de corrigir as informações que
alega inverídicas.
Com relação à dedução indevida de despesas de livro caixa apontada no lançamento,
discordou a impugnante sob o argumento de que os rendimentos recebidos da Prefeitura
de Miradouro seriam decorrentes do trabalho não-assalariado, já que exerce a função de
“PROCURADORA contratada como CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO”.
À vista disso, cabe aqui o exame da natureza do chamado “cargo em comissão”. O texto
constitucional (CF/88) assim dispõe:
“Art. 37. (...)
II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;” [destaques não originais].
Diante da expressão “livre nomeação e exoneração”, tem-se que os cargos em comissão
são de ocupação transitória, o que não significa que não exista um vínculo com a
Administração. Note-se, inclusive, que o ocupante de cargo comissionado é, assim
como o efetivo, servidor público lato sensu, o qual tem atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional.
Destaque-se ainda que a interessada fora nomeada como Procuradora Municipal,
através da Portaria no 039/2005 (fl. 09), e não contratada, como alegado, bem como tal
função faz parte do organograma da Prefeitura de Miradouro, com dedicação exclusiva,
de acordo com a Lei no 1.208/2007 (fl. 11 a 15), que “dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município...”[destaques não originais]
Da declaração prestada pelo Prefeito de Miradouro (fl. 07), extrai-se que: “... a Dra.
MARIA
DA
PENHA
MARQUES
FERREIRA
...
exerce
a
função
de
PROCURADORA de nosso município ... estando, portanto, obrigada a vir à Prefeitura
Municipal uma vez por semana ...” [sublinhado não original]
O fato de a interessada executar suas tarefas em escritório próprio e de não receber 13o
salário ou tirar férias (consoante declaração de fl. 08) não são suficientes para
descaracterizar o vínculo existente com a Prefeitura nem para considerar que os
rendimentos percebidos são do trabalho não-assalariado, como quer a requerente.
A todo o exposto, somem-se as seguintes constatações: 1- o extrato da DIRF, elaborada
pela Prefeitura (fl. 35), indica rendimento de trabalho assalariado (código 0561); e 2- as
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000159/2010-50

informações contidas na GFIP (fl. 36) demonstram que a contribuinte mantinha, em
2008, vínculo com o ente municipal categoria 20, ou seja, servidor público ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão ou cargo temporário.
Enfim, há dados suficientes para afastar a alegada existência de rendimentos de trabalho
não-assalariado, condição imprescindível para a dedução de despesas necessárias ao
exercício da atividade (livro caixa).
Por todo o exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
É como voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES CONSTANTES DE DIRF.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, apresentada pela fonte
pagadora dos rendimentos, goza de presunção de veracidade que não pode ser afastada
pela simples negativa da contribuinte se não há nos autos elementos que
comprovadamente contrariem as informações nela contidas.
DESPESAS LIVRO CAIXA. INAPLICABILIDADE
São indedutíveis despesas a título de livro caixa quando relacionadas a rendimentos de
servidor público, mesmo que ocupante de cargo comissionado ou temporário, porque
existente o vínculo de trabalho remunerado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e
inerentes à atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o exercício de função de procurador municipal, em cargo provido por comissão,
consiste em trabalho não assalariado e, portanto, permite a dedução de despesas na apuração do
IRPF, com a utilização do livro-caixa.
O Sistema Jurídico Brasileiro somente prevê duas modalidades de investidura em
cargo ou emprego público: prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e
títulos, ou a livre nomeação e exoneração (art. 37, II da Constituição de 1988). Todas as
subespecificações criadas pelos entes federados, como o Cargo de Natureza Especial da Câmara
dos Deputados, deve subsumir-se a um desses regimes arquetípicos.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000159/2010-50

Por outro lado, a contratação de serviços profissionais de natureza intelectual deve
seguir os procedimentos previstos na lei de licitações aplicável à época dos fatos, inclusive
quanto às hipóteses de inexigibilidade ou de dispensa do certame (art. 22, XXVII da
Constituição).
O indivíduo nomeado para a posse em cargo de livre provimento e exoneração,
não efetivo, caracteriza-se como servidor público, com todos os direitos e deveres inerentes, à
exceção da estabilidade e da associação ao Regime Próprio do Servidor Público. O cargo
assemelha-se ao trabalho assalariado, no ponto em que o servidor sujeita-se à direção,
orientação, supervisão e disciplina segundo o organograma hierárquico do órgão ou da entidade
ao qual estiver jungido.
No caso em exame, o Município de Miradouro investiu o sujeito passivo num
cargo público aparentemente idiossincrático (sui generis), intitulado “agente político”, para o
exercício de atividade típica de procurador municipal. Nominalmente, o regime local não previa
o pagamento de valores a título de 13o Salário, nem de férias remuneradas, bem como atribuía ao
procurador arcar com todas as despesas relativas ao desempenho das respectivas obrigações.
Como se vê, há uma ambiguidade no modelo local, que mistura aspectos da
investidura em cargo público de livre provimento e exoneração com a contratação de serviços
profissionais de natureza intelectual, especificamente advocatícios.
Eventual validade ou invalidade do regime local ou das restrições impostas aos
investidos nos respectivos cargos é irrelevante para fins tributários (art. 118, I do Código
Tributário Nacional). A circunstância de a Municipalidade não estender ao servidor público não
efetivo direitos típicos não afasta a circunstância de que a atividade desempenhada está sujeita a
todos os elementos caracterizadores do equivalente ao trabalho assalariado, como a orientação,
supervisão e disciplina.
Ademais, para que fosse possível caracterizar o trabalho executado pelo sujeito
passivo como não assalariado, seria necessário declarar a inconstitucionalidade de lei local, por
usurpação da competência da União para dispor sobre dispensa de licitação para a contratação de
serviços profissionais de natureza intelectual, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF
02).
Demonstrado que os ingressos do sujeito passivo decorrem de atividade
desempenhada no exercício de cargo público de livre provimento e exoneração, análogo ao
trabalho assalariado em razão da conexão com a existência de orientação, supervisão, direção e
disciplina hierárquica, inexiste direito à dedução de despesas registradas em livro-caixa.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000159/2010-50

Fl. 64
DF CARF MF
Original